Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0012864-52.2010.8.07.0001. CORREÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/32. ENUNCIADO No 393, DA SÚMULA DO STF.
1. Segundo o Enunciado no 150, da Súmula do excelso STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.
2. O art. 1o, do Decreto no 20.910/32, dispõe que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". Ademais, o art. 9o, da referida norma, disciplina que, interrompida a prescrição, esta volta a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo.
3. O Enunciado no 383, da Súmula do excelso STJ, dispõe que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
4. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva, que determinou a correção da base de cálculo do adicional noturno em relação ao período de março de 2005 a dezembro de 2008, interrompe-se pelo ajuizamento da execução coletiva do sindicato e recomeça a fluir pela metade do prazo quinquenal, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Precedentes.
5. Apelo não provido.